Tribunal: TJDFT
Processo: 0011648-30.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011648-30.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para comprovar o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 34718418). Brasília, 11 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador